Tribunal: TJES
Processo: 5008815-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008815-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Detração penal. Cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno. Possibilidade. Tema 1155/STJ. Divergência jurisprudencial entre STJ e STF. Recurso provido.

I – Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração do período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no curso do processo de conhecimento. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de previsão legal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a detração de medidas cautelares diversas da prisão.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível o cômputo, para fins de detração penal, do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, compreendido entre 07/03/2022 e 20/03/2024, no contexto do cumprimento de pena privativa de liberdade.

III – Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser computado para fins de detração, dispensando-se, inclusive, a exigência de monitoramento eletrônico.

4. Embora o Supremo Tribunal Federal possua entendimento em sentido contrário, firmado em diversos precedentes, segundo o qual a detração de medidas cautelares diversas da prisão não encontra respaldo legal, prevalece, no sistema de precedentes obrigatórios, a tese firmada pelo STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

5. Restou comprovado nos autos que o agravante permaneceu, de forma ininterrupta, por mais de dois anos, submetido à obrigação de recolhimento domiciliar noturno, medida que impôs restrição relevante à sua liberdade, circunstância apta a justificar o abatimento proporcional desse período na pena imposta.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a detração do período de recolhimento domiciliar noturno cumprido pelo apenado, convertendo-se as horas de restrição noturna em dias, nos termos do critério estabelecido no Tema 1155 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008815-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Josiel Alves dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, durante a tramitação do processo de conhecimento nº 0001606-90.2022.8.08.0035.

A controvérsia gira em torno da possibilidade jurídica de se reconhecer, para fins de detração penal, o tempo em que o agravante permaneceu obrigado a cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar, no período compreendido entre 07 de março de 2022, data em que foi expedido o alvará de soltura que substituiu sua prisão preventiva e 20 de março de 2024, data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Compulsando os autos, observa-se que não há qualquer controvérsia quanto aos fatos.

Restou efetivamente comprovado que o apenado, após breve custódia provisória de dois dias, obteve sua liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no horário das 20h às 6h, restrição essa que perdurou até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem que tenha havido decisão expressa de revogação.

A condenação transitou em julgado, sobrevindo, na fase de execução, o pleito de detração do período em que o agravante permaneceu submetido à referida medida cautelar.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido, alinhou-se ao entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não há previsão legal que ampare a detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar noturno, conforme restou assentado no ARE 1481211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, cuja ementa é clara ao afirmar que “não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese”.

De outro lado, é inegável que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.977.135/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), firmou orientação em sentido diametralmente oposto, aduzindo que “
o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem”,
dispensando, inclusive, a necessidade de monitoramento eletrônico.

Com efeito, o caso ora examinado se amolda, em linha objetiva, aos requisitos delineados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante permaneceu, por dois anos, com sua liberdade severamente limitada no período noturno, restrição que, a despeito de não equivaler integralmente à segregação carcerária, não deixa de comprometer aspectos fundamentais da liberdade, como o convívio social noturno, a possibilidade de lazer, a participação em eventos sociais ou atividades laborais noturnas.

Ademais, importa consignar que o recolhimento domiciliar imposto não foi de curta duração, tampouco casual.

Tratou-se de medida que perdurou, de forma ininterrupta, por dois anos.

Portanto, com base no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço o direito do agravante à detração do período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, compreendido entre
07 de março de 2022 e 20 de março de 2024
, devendo, para tanto, ser observado o critério de conversão das horas de restrição em dias, conforme metodologia estabelecida no próprio Tema 1155, desprezando-se eventual fração inferior a vinte e quatro horas.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)